Tribunal: TJPA
Processo: 0018172-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018172-23.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018172-23.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA

APELANTE: MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAUJO (OAB-PA 10.781)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega e pelas declarações da vítima e testemunha que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018172-23.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA E

APELANTE: MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAUJO (OAB-PA 10.781)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA
e
MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA

(id. 8898966)
que condenou os oras apelante às penas respectivas de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado
, pelo crime tipificado no a
rt.
157, §2º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.12197699), em síntese, que no dia em 18/01/2003, aproximadamente às 17h:40min, os denunciados GERALDO DE OLIVEIRA BRAGA, RICARDO DE DEUS PEREIRA, EDSON JANSEN DA SILVA, MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA E MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA assaltaram as vítimas Manoel Torres da Silva e Raimundo Nobre da Silva, quando estas se encontravam sendo conduzidas em veículo pela Av. 1º de Dezembro. De acordo com a denúncia as vítimas foram trancadas por táxi, Corsa branco, chapa JTT 3314, dirigido pelo denunciado EDSON JANSEN DA SILVA que transportava os demais denunciados. Que os denunciados anunciaram o assalto, sendo que o denunciado GERALDO DE OLIVEIRA BRAGA estava armado com um revólver, tendo roubado a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) da vítima Manoel Torres da Silva e R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais) da vítima Raimundo Nobre da Silva. Relata ainda, a denúncia, que durante o assalto realizado pelos denunciados GERALDO DE OLIVEIRA BRAGA, RICARDO DE DEUS PEREIRA, os demais denunciados ficaram fazendo a cobertura às proximidades. Ainda de acordo com a denúncia, foram os denunciados MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA E MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA que informaram que as vítimas transportariam a importância naquela ocasião. Finaliza a denúncia que da importância roubada foi recuperada apenas a importância de R$1.618,00 (mil seiscentos e dezoito reais), tendo o denunciado RICARDO DE DEUS PEREIRA conseguido fugir levando o restante da importância roubada, enquanto os demais perseguidos pela polícia foram presos em flagrante.

Diante dos fatos denunciou os acusados nas penas do art. art. 157, § 2º, I e II e art. 288, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 6 de fevereiro de 2003. (id.12197720)

Em sentença
prolatada em
12 de maio de 2011 (id. 8898966))
o juízo julgou parcialmente procedente a

pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENOU os acusados
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA

e MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA e OUTROS
às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II , do CPB.

Em razões recursais
(ids.8926717 e 8926720), a Defesa de
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA e MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA
pugnou pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(id.8926723), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.8926725), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA e MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA

(id. 8898966)
que condenou os oras apelante às penas respectivas de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado
, pelo crime tipificado no a
rt.
157, §2º, II, do CPB.

Considerando que os pleitos formulados nos recursos foram os mesmos para ambos os apelantes, razão pela qual farei sua análise concomitantemente.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou os oras apelantes sob o fundamento de ausência de provas quanto às autorias delitivas, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar as autorias imputadas aos apelantes de forma contundente, ferindo o princípio da presunção de inocência.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.), Auto de Entrega (id.), e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunha, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes participaram da ação delituosa, fornecendo informações aos denunciados RICARDO e GERALDO, que a vítima estava portando em seu veículo uma quantia significativa naquele momento, o que favoreceu para que seus comparsas abordassem a vítima e
roubassem os seus respectivos valores, configurando o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo ofendido
MANOEL TORRES DA SILVA
em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelos oras recorrentes, e informou: (Trecho retirado da Sentença -)

“QUE o fato ocorreu por volta das 16:30 para as 17:00 horas; QUE o depoente vinha da COPALA e havia recebido um dinheiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE na altura da Perimetral com a 1ª de Dezembro quando o sinal fechou, dois táxis com oito homens trancaram o carro que estava o depoente; .....; QUE tem capacidade de reconhecer a pessoa que lhe assaltou que é o acusado foragido; .....; QUE o depoente já havia visto
os dois denunciados que são irmãos
cujo pai trabalhava ao lado da COPALA; QUE o pai estava na época do fato com um ponto no local; QUE
já havia visto os dois irmãos na COPALA

antes
; QUE CLÁUDIO conhece os dois acusados desde criança; QUE o dinheiro do depoente estava debaixo do tapete do carro; QUE o depoente chegou a segurar o acusado que lhe roubou o dinheiro; QUE após ser trancado pelos dois táxis os assaltantes saltaram dos carros e vieram em cima do carro do depoente; QUE
foram os dois irmãos que deram a "parada" para os demais denunciados
; ......; QUE RAIMUNDO havia recebido seu salário, cerca de duzentos e setenta reais e também foi levado pelos assaltantes; .......; QUE o depoente no dia do fato conseguiu pegar o número da placa do táxi e foi a delegacia; QUE da polícia os policias foram à casa do dono do carro; QUE o depoente ficou o tempo todo na delegacia; QUE somente depois a polícia chegou aos outros taxistas; QUE o depoente fez o auto de reconhecimento na polícia somente no dia seguinte (Sábado); QUE não reconheceu as pessoas que foram apresentadas na delegacia; QUE foi recuperado cerca de mil e pouco reais; QUE o depoente havia no dia recebido várias notas em dinheiro; QUE parte do dinheiro recuperado pertencia ao depoente; . (...).” Grifei

A testemunha
JOSÉ GERALDO DA SILVA
, declarou: (Trecho retirado da Sentença)

“QUE o depoente foi condutor dos meliantes; .....; QUE os policiais esperam pelo motorista do táxi e quando este chegou foi levado a delegacia; QUE foi pressionado e disse que conhecia GERALDO e
os dois irmãos que haviam dado a "parada" do assalto
;
QUE levou o depoente na casa dos referidos denunciados
; QUE o depoente se deslocou com mais dois policiais na viatura; QUE foram primeiro na casa de GERALDO e depois
na casa dos dois irmãos
; QUE antes de ir a casa de GERALDO passou um taxista e deu sinal para o motorista que já estava preso; QUE os policiais desconfiaram e seguiram o taxista e o abordaram; QUE este estava com um passageiro no carro; QUE estava de posse de seiscentos reais que estava debaixo do banco do passageiro; QUE na casa de GERALDO recuperam mais mil reais, QUE quem foi buscar o dinheiro foi a esposa de GERALDO; QUE ela disse que havia buscado em sua própria casa o valor; ......; QUE os policias levaram mil e seiscentos reais para a delegacia; QUE
retornaram então para pegar os dois irmãos
; QUE
os dois irmãos estavam em frente a casa
; ......; QUE a vítima MANOEL reconheceu parte do dinheiro recuperado como sendo seu; .....; QUE EDSON quando foi preso negou o fato, mas que pressionado acabou dizendo que havia levado os assaltantes e esperou no sinal enquanto que os demais denunciados agiam; QUE o depoente sabe dizer que RAIMUNDO reconheceu os acusados na delegacia;” Grifei

Ao serem interrogados, os réus
MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA e MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA
, negaram a autoria delitiva.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois a vítima foi contundente que foram os irmãos que repassaram as informações que estava transportando uma certa quantia significativa em seu veículo, bem como afirmou categoricamente que já conhecia os apelantes, vez que o pai deles trabalhava ao lado da COPALA, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados e seus comparsas, assim como a violência com que agiram com o fim de obter os valores monetários do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido e testemunha prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e qual a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Ressalte-se ainda que a testemunha policial
JOSÉ GERALDO DA SILVA
ratificou as declarações prestadas pelo ofendido, e declarou que o taxista informou na delegacia que “
conhecia GERALDO e os dois irmãos que haviam dado a "parada" do assalto
”
(textuais)

É sabido que os
depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelante
s
deveras ser rejeitado.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço dos recursos,
e, no mérito,
nego provimento
aos recursos
, mantido os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023